Tribunal: TJDFT
Processo: 0005780-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO DE FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. INEXIGIBILIDADE. FACTORING. CRÉDITO INEXISTENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. ENDOSSANTE FATURIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 531 do STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Assim, em regra, não compete ao autor da ação comprovar a relação causal (causa debendi) que deu origem à emissão do cheque prescrito. 1.1. Todavia, pode o réu trazer a discussão relativa à causa debendi por meio de embargos monitórios, devendo, para tanto, comprovar a inexistência da dívida ou a nulidade da causa que originou a emissão do cheque.
2. In casu, inconteste a devolução de cheques endossados em razão de furto, roubo ou extravio (motivo no 28); e tendo o emitente trazido tal questão por meio de sua defesa processual aplicável, passa ao credor/endossatário o ônus de provar a relação jurídica direta entre as partes, a qual seria capaz de esclarecer e justificar a cobrança dirigida à emitente diante das circunstâncias expostas.
3. Não esclarecida e demonstrada a relação jurídica direta entre as partes, afasta-se a exigibilidade dos títulos perante a emitente, uma vez verificada a circulação de cártulas decorrentes de conduta criminal. Provas escritas não gozam de certeza, requisito indispensável a qualquer título executivo.
4. No âmbito do contrato de factoring, persiste a responsabilização do endossante/faturizado quando transmite crédito inexistente. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.